Tribunal: TJDFT
Processo: 0728478-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TFE. TRIBUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RJEITADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência débito referente à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento vinculada ao CNPJ 32. 163.413/0001-83, determinando o cancelamento de tais créditos tributários e a baixa de inscrição em dívida ativa.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer e fixação de indenização por danos morais. Narrou que em 7/08/2023 descobriu a cobrança de débito referente à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE, vinculado a seu CNPJ, a qual foi incluída em dívida ativa. Aduziu que não participou da abertura ou de qualquer registro da empresa na Junta Comercial, acreditando ter sido vítima de fraude.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à legalidade da cobrança da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE.
5. Em suas razões recursais, o DF, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que “Não participou de nenhuma fraude, não havendo qualquer nexo de causalidade entre a suposta fraude narrada na inaugural e os prejuízos que a parte autora alega estar sofrendo ilegitimamente”, sustentando que a “parte passiva da presente demanda provavelmente é a própria junta comercial que registrou pessoa jurídica com base em supostos atos fraudulentos”. No mérito, defendeu a necessidade de produção de prova pericial para a comprovação da ocorrência da alegada fraude na abertura de CNPJ. Requereu a reforma da sentença a fim de declarar a parte ré ilegítima e a incompetência do Juizado Especial para conhecer da matéria.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso em exame, a pretensão acolhida diz respeito ao tributo cobrado pela recorrente, sendo ela parte legítima para integrar a polaridade passiva da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Quanto à alegação de necessidade de realização de prova pericial, tal ponto não foi objeto de pedido na contestação, tampouco abordado em sentença, configurando inovação recursal, sendo vedado o conhecimento do tema nesta seara, sob pena de supressão de instância.
8. Recurso conhecido em parte e não provido. Preliminar rejeitada.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).